Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723143-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES APELADO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES APELADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO, ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES D E S P A C H O Intime-se o apelante, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, a fim de regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora